Tribunal: TJSP
Processo: 1004489-93.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Prestação de serviços – Televisão por assinatura - Ação declaratória com pleitos cumulados de obrigação de fazer, de indenização por danos morais e de tutela de urgência - Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público e da 'Serasa Experian' - Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito – Recursos do autor e da 'Serasa' - Parcial reforma do

Ementa:
Prestação de serviços – Televisão por assinatura - Ação declaratória com pleitos cumulados de obrigação de fazer, de indenização por danos morais e de tutela de urgência - Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público e da 'Serasa Experian' - Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito – Recursos do autor e da 'Serasa' - Parcial reforma do julgado – Cabimento - Alegação de que o nome do autor foi levado à inscrição em cadastro da corré apelante 'Serasa', por conta de débito que desconhece, a pedido da ré 'Claro' – Débito que, em verdade, foi inserido em plataforma de negociação denominada 'Serasa Limpa Nome', a qual não trata de cadastro negativo – Corré 'Serasa' que se limitou a incluir o débito em seu sistema, a pedido da ré 'Claro'– Improcedência do pedido em relação à administradora do sistema – De rigor o reconhecimento - Indenização por danos morais não devida – Pedido de majoração da verba honorária sucumbencial, formulado pelo autor - Descabimento.

Apelo do autor desprovido.

Apelo da corré 'Serasa' provido.